Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) NÚMERO DO PROCESSO: 0740030-35.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LUDIMYLA HENRIQUES FERNANDES SPERANDIO IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA RECLAMAÇÃO CRIMINAL 0735290-34.2021.8.07.0000 RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LUDIMYLA HENRIQUES FERNANDES SPERANDIO em face do v. acórdão no 1389445, da eg. 2a Turma Criminal que, à unanimidade, julgou improcedente a reclamação criminal interposta. Pretende, com esta impetração, “anular o acórdão da 2a Turma Criminal, em anexo, tendo em vista que desconsiderou a existência, no direito pátrio da definição do que é VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, que é previsto desde agosto de 2006”. Argumenta que está demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, pois se comprovou que os autores do alegado delito de coação no curso do processo fizeram chantagem contra a impetrante, motivo pelo qual se percebe inequívoca ilegalidade no v. acórdão, ao deixar de reconhecer a tipicidade do comportamento do autor da coação referida. Explica que a chantagem ocorreu quando os autores Marcos, ex-marido da impetrante, e João Paulo, advogado dele, tentaram manipular o depoimento dela, ora peticionante, para que mentisse na delegacia, diante da promessa de que não seria entregue para a autoridade policial os documentos de natureza psicológica que atestavam a fragilidade mental dela. Para tanto, alega que a impetrante foi coagida a mudar sua versão nos autos do processo. Ocorre que a impetrante teria desistido de mentir no depoimento a ser prestado perante a autoridade policial quando se encontrava na porta da DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), fazendo com que a promessa de entregar os documentos se concretizasse. Assevera que, diante desses fatos, de acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, cabe ao Judiciário a reforma ou nulidade de decisões eivadas de ilegalidade, com fulcro no art. 5o, inciso II e art. 37, ambos da Constituição Federal, no art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009 e, ainda, no art. 13, inciso I, c, do Regimento Interno deste TJDFT. Sustenta que a lei de regência prevê, de maneira expressa, o cabimento da ação de impugnação autônoma diante de decisão judicial da qual não caiba recurso com efeito suspensivo, especialmente quando a decisão é eivada de ilegalidade, “como é o caso do conteúdo do acórdão em tela, que de forma inequívoca não reconhece dispositivo expresso da lei 11.340/2006 (artigo 7o, II)”. Acerca dos fatos discutidos na reclamação, na qual foi proferido o decisum colegiado contra o qual se insurge, esclarece que, no dia 21.06.2021, a ora impetrante compareceu ao escritório do advogado do ex-marido para receber orientações sobre como deveria agir para “arquivar a queixa”, em razão de um registro anterior de ocorrência na DEAM. Em resumo, relata que “Nesse escritório, a vítima passou quase 3 horas, onde foi lembrada reiteradas vezes que ela poderia prestar um novo depoimento favorecendo o então marido, e isso seria bom para todos, haja vista que MARCOS tinha em seu poder documentos que mostravam deficiências psicológicas da esposa, as quais teriam o condão de prejudicá-la numa eventual ação de guarda do filho comum.”. Repisa que o ex-marido da impetrante e o advogado dele insistiram para que ela alterasse o teor do depoimento a ser prestado perante a DEAM, no dia 23.06.2021, manipulando-a e chantageando-a, mediante a promessa de entregarem documentos sobre a saúde mental dela e que poderiam prejudicá-la durante a discussão judicial acerca da guarda do filho menor em comum do ex-casal. Assevera, ainda, que, nos dias 21.06.2021 e 22.06.2021, o ex-marido da impetrante teria violado as medidas protetivas fixadas em desfavor dele, no dia 30.05.2021, consistente na proibição de aproximação da ofendida e que as autoridades responsáveis deixaram de apurar tal fato. Reafirma a tese de que “ficou perfeitamente evidenciado o direito líquido e certo da impetrante, face a nítida inobservância ao devido processo legal de que foi vítima, em razão da evidente omissão por não ter sido apreciado o instituto da violência psicológica, máxime por tratar-se de delito da seara da Lei Maria da Penha.”. Argumenta que, ainda que o inquérito policial tenha natureza inquisitorial, deve ser esgotada toda e qualquer dúvida a respeito das circunstâncias e materialidades daquilo que é investigado e, no caso específico, defende que deveria ter sido investigado se houve violência psicológica, pois estão demonstradas nos autos as elementares aptas para o enquadramento dos autores no tipo penal do art. 344 do CP[1]. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado, determinando-se o envio das peças processuais ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a concessão da ordem para declarar a nulidade do acórdão judicial impugnado, determinando o envio das peças processuais ao Procurador Geral de Justiça, na forma do art. 28 do CPP. O feito foi instruído com cópia do acórdão vergastado (ID 31476244, págs. 1/5), procuração (ID 31476512) e demais documentos. É o breve relato do necessário. DECIDO. O pedido do presente mandado de segurança é a declaração de nulidade do acórdão no 1389445, da eg. 2a Turma Criminal, cuja ementa é a que se segue: Inquérito policial. Arquivamento. Inexistência de elementos mínimos de provas. Não havendo elementos mínimos de provas quanto a existência de crime, é de se manter o arquivamento do inquérito policial, feito a pedido do Ministério Público. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1389445, 07352903420218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A referida reclamação foi ajuizada em face de decisão proferida em 26.10.2021, nos autos do inquérito policial distribuído sob o no 0754676-02.2021.8.07.0016, ao d. Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF que, acolhendo o parecer ministerial (ID 31476509, págs. 1/3), arquivou o feito com relação do delito de coação no curso do processo, nos termos do art. 395, inc. III, do CPP[2], ressalvado o disposto no art. 18[3] do mesmo Código de Ritos. Nada obstante os relevantes argumentos da impetrante, não se vislumbra da leitura do v. acórdão, cuja ementa transcreveu-se me linhas volvidas, qualquer ilegalidade ou abuso de poder potencial, tampouco dano irreparável ou de difícil reparação. É cediço que a ação de mandado de segurança se limita à tutela de direito líquido e certo frente a ato de autoridade, que seja ilegal ou em abuso de direito. Nesse sentido, a Lei no 12.016/09 descreve: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Destaque-se, ainda, que, a teor do inciso II do art. 5o da Lei no 12.016/09, admite-se, excepcionalmente, o writ contra ato judicial que não caiba recurso, ou com a finalidade de assegurar efeito suspensivo a recurso que normalmente não o tenha, desde que demonstrado direito líquido e certo do impetrante, ou seja, quando se tratar de decisão teratológica, ou que contenha manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não verifica na hipótese dos autos. Com efeito, o decidido pela eg. 2a Turma Criminal está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio que trata da matéria. É sabido que o Ministério Público é titular da ação penal e compete a ele, notadamente nos delitos processados mediante ação penal pública incondicionada, formar sua opinio delicti a partir dos elementos colacionados. Na espécie, tanto o promotor que oficiou na origem, quanto o Procurador de Justiça, em sede de manifestação dos autos da reclamação, entenderam que não havia elementos para afirmar a ocorrência do delito de coação no curso do processo (art. 344 do CP). Ademais, tanto a decisão de arquivamento, quando o v. acórdão que confirmou o decisum monocrático, ressalvaram a possibilidade de desarquivamento dos autos, desde que respeitado o disposto no art. 18 do CPP: Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Desta feita, ainda que não haja a previsão de recurso cabível contra a decisão colegiada da eg. 2a Turma Criminal, é pacífico na jurisprudência que o mandado de segurança somente será admissível quando a decisão judicial for eivada de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que inocorre na espécie. A propósito, colhem-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta c. Câmara Criminal sobre o tema: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA VERIFICÁVEL DE PLANO. PRETENSÃO MERAMENTE REVISIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Consoante a jurisprudência desta eg. Corte, a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. II - O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente. III - Na hipótese, não resta configurada a lesão ao direito do agravante, por ter o Acórdão atacado aplicado medida cautelar ao impetrante, diversa da prisão, com amparo na legislação, e devidamente fundamentado em substanciosos elementos, insuscetíveis de revisão nesta seara. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 30/11/2018) (Grifou-se); PROCESSO PENAL - AGRAVO INTERNO - INADMISSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA - CONVENCIMENTO LIVRE E MOTIVADO. 1) A Lei 12.016/09 dispõe que não cabe mandado de segurança contra "decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo" (art. 5o, II). Os col. STJ e STJ, em jurisprudência consolidada ao longo dos anos, firmaram a orientação de que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, sendo excepcional a sua impetração contra decisão judicial. A Súmula 267 do STF, aliás, preconiza que "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 2) De todo o modo, ao admitir excepcionalmente o mandado de segurança, a jurisprudência condiciona a sua impetração aos casos de decisão judicial manifestamente eivada de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 3) Trata-se de condição cumulativa e essencial, considerando a própria natureza jurídica do mandado de segurança, previsto constitucionalmente para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou proferido com abuso de poder de autoridade pública (CF, art. 5o, LXIX). (Acórdão 1350585, 07103206720218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Portanto, não havendo no caso demonstração de violação a direito líquido e certo, nem prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso de poder, não se mostra admissível o presente mandamus. Pelo exposto, não se admite o presente mandado de segurança, com fundamento no artigo 89, inciso III do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência. [2] Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (...) III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. [3] Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.